Tribunal: TJBA
Processo: 8013122-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013122-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIONARA RUBIN BARBOSA Advogado(s): URSULA HAACK AMARAL CORREA DA SILVA AGRAVADO: SUBCONDOMINIO PESTANA BAHIA LODGE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se houve observância ao rito do art. 99, § 2º, do CPC e ao Tema 1.178 do STJ. III. Razões de decidir: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser elidida por elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais. 4. Conforme o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, o indeferimento deve ser precedido de contraditório específico quando o magistrado aponta elementos concretos de capacidade econômica, o que ocorreu na espécie pela identificação de bens imóveis vinculados a pessoa jurídica e renda fixa. 5. A ausência de apresentação de documentos contábeis da empresa e do demonstrativo de gastos mensais, após intimação, impede o reconhecimento do direito ao benefício por falta de prova do preenchimento dos pressupostos legais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência financeira de pessoa física que pleiteia gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada se houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica, devendo a parte interessada comprovar sua condição financeira se instada pelo juízo.” Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo Interno nº 8013122-21.2026.8.05.0000, no qual figura como Agravante DIONARA RUBIN BARBOSA e Agravado SUBCONDOMINIO PESTANA BAHIA LODGE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça